Tribunal: TJSP
Processo: 1061588-65.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Comprovação de que a impetrante efetuou pedido administrativo de aposentadoria com integralidade, paridade e manutenção na classe da carreira - A falta de resposta da Administração permite que se conclua pela sua recusa - Embargos acolhidos, com modificação de resultado.

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - Não ocorrência - Pedido administrativo efetuado - Princípio

Ementa:
S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Comprovação de que a impetrante efetuou pedido administrativo de aposentadoria com integralidade, paridade e manutenção na classe da carreira - A falta de resposta da Administração permite que se conclua pela sua recusa - Embargos acolhidos, com modificação de resultado.

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - Não ocorrência - Pedido administrativo efetuado - Princípio da inafastabilidade da jurisdição - Preliminar rejeitada.

PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS – Papiloscopista policial – Pretensão à concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade de vencimentos, bem como com manutenção da classe ocupada quando da aposentadoria – Possibilidade – Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado – Ingresso no serviço público em data anterior à publicação da EC no. 41/03 – Inteligência do art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no. 47/05 – Irrelevante o tempo de exercício na classe – Requisito que diz tão somente ao tempo de exercício no cargo – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1061588-65.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANDREA BATISTA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, com modificação de resultado. O 3o Juiz fará declaração de voto
convergente. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC.No: 1061588-65.2019.8.26.0053/50000
EMBTE. : ANDREA BATISTA OLIVEIRA
EMBDOS.: ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV
VOTO No: 31132
EMENTAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Comprovação de que a
impetrante efetuou pedido administrativo de aposentadoria
com integralidade, paridade e manutenção na classe da
carreira - A falta de resposta da Administração permite que se
conclua pela sua recusa - Embargos acolhidos, com
modificação de resultado.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - Não ocorrência -
Pedido administrativo efetuado - Princípio da inafastabilidade
da jurisdição - Preliminar rejeitada.
PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS

Papiloscopista
policial

Pretensão
à
concessão
de
aposentadoria especial com integralidade e paridade de
vencimentos, bem como com manutenção da classe ocupada
quando da aposentadoria – Possibilidade – Direito à paridade
e integralidade remuneratória caracterizado – Ingresso no
serviço público em data anterior à publicação da EC no. 41/03
– Inteligência do art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a
redação dada pela EC no. 47/05 – Irrelevante o tempo de
exercício na classe – Requisito que diz tão somente ao tempo
de exercício no cargo – Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 245/252, que negou provimento ao recurso da ora embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A embargante sustenta que efetuou pedido administrativo
de aposentadoria com integralidade, paridade e manutenção na classe da
carreira há mais de nove meses, sem obter resposta das apeladas, o que
equivale à sua própria recusa, não tendo sido esse ponto levado em
consideração na decisão.
Contraminuta a fls. 8/9 e 11/12.
FUNDAMENTOS
Tem razão a recorrente, sendo caso de acolher os
embargos, com modificação de resultado, para que passe a constar da
fundamentação do acórdão, cujo relatório está a fls. 246/247:
“Rejeito a preliminar de falta de interesse processual arguida em
contrarrazões, em razão da alegada ausência de prévio requerimento administrativo,
pois, como se vê a fls. 31, a impetrante efetuou pedido na via administrativa em
07/11/2019.
E, ainda que assim não fosse, deveria ser observado o princípio
da inafastabilidade da jurisdição.
No mérito, o recurso comporta provimento.
A impetrante é servidora pública do Estado de São Paulo,
investida atualmente no cargo de papiloscopista policial. Pretende, com o presente
mandado de segurança, a declaração de seu direito à paridade e à integralidade, e
que seus proventos sejam calculados de acordo com a classe ocupada no momento
de sua aposentação.
O artigo 40, §4o, inciso III, da Constituição Federal, admite a
adoção de requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria àqueles que
exerçam atividades sob condições especiais, que prejudiquem a sua saúde ou
integridade física, a serem definidos em Lei Complementar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo.(...)§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de
que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares,
os casos de servidores: (...) III cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.
O risco das atividades policiais e seu caráter prejudicial à saúde
estão dispostas no art. 2o da Lei Complementar Estadual n° 776/94.
Alcançado o período contributivo e os demais requisitos
exigidos pela Lei Complementar Federal no 51/85, aos policiais civis deve ser
assegurado o direito à aposentadoria dispensado, desde logo, o requisito etário
exigido dos demais servidores civis.
A impetrante ingressou no serviço público em 1995, quando
tomou posse no cargo de papiloscopista policial e, portanto, enquadra-se em regime
jurídico diferenciado, com direito à aposentadoria especial.
Quanto à integralidade e paridade de vencimentos, a Colenda
Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal julgou, em 25 de outubro de 2019,
o
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
(IRDR)
n.o
0007951-21.2018.8.26.0000, fixando a seguinte tese:
“Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei
Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que
se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o
e do art. 7o da referida Emenda Constitucional"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando o ingresso da impetrante no serviço público antes
da EC no 41/2003 e, tendo completado mais de 15 anos de trabalho de natureza
estritamente policial (fl. 29/30), a impetrante adquiriu o direito reclamado para lhe
assegurar a integralidade e paridade dos vencimentos, desde a sua inativação,
afastada a submissão aos requisitos gerais de transição das EC nos 41/2003 e
47/2005.
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
INDEFERIMENTO DA INICIAL Mandado de segurança considerado sucedâneo de
ação de cobrança Reforma que se impõe Ação mandamental que tem por finalidade
afastar ato de indeferimento de aposentadoria especial Afronta a direito líquido e certo
Anulação da sentença que indeferiu a petição inicial Possibilidade Ação madura
para julgamento
Inteligência do artigo 1.013, § 4o do Código de Processo Civil.
APOSENTADORIA ESPECIAL DE Policial Civil
Pretensão à integralidade e
paridade nos termos da Lei Complementar no 51/1985 Norma recepcionada pela
Constituição Federal de 1988, na dicção do Supremo Tribunal Federal Aplicação
aos policiais civis estaduais
Lei Complementar Paulista no 1.062/2008

Ausência de incompatibilidade
Diálogo de complementariedade
Questão
resolvida pela Turma Especial de Direito Público desta Corte, no IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000
Ingresso no serviço público antes da Emenda
Constitucional no 41/03 Direito à integralidade do benefício e paridade com os
servidores em atividade preenchidos os requisitos legais Apelação provida. LEI
FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Eficácia resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425
Tema 810

Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo
artigo 5o da Lei no 11.960/2009 Consequente vácuo para o estabelecimento de novo
indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é
assegurar o poder de compra do capital comprometido, resolvido por essa Corte no
julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j.
20/09/2017) Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Especial). JUROS
MORATÓRIOS Na relação jurídica não-tributária a fixação seguirá pelo índice de
remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
(Apelação Cível 1034026-86.2016.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/02/2020 g.n.)
MANDADO DE SEGURANÇA. Delegado de Polícia. Pretensão ao reconhecimento do
direito à aposentadoria especial nos moldes da LC no 51/85. Norma recepcionada pelo
ordenamento jurídico, como reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Paridade e integralidade de vencimentos devidos aos servidores que ingressaram no
serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/03. Recurso provido. (Apelação
Cível 1056138-44.2019.8.26.0053; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 07/04/2012; Data de Registro:
28/02/2020)
E desta Câmara:
APELAÇÃO
Ação de obrigação de fazer
Escrivã da Polícia Civil
Direito à
aposentadoria especial, nos termos da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no
144/14, observada a integralidade e a paridade remuneratória, desde quando
preenchidos os requisitos legais Sentença de improcedência Pretensão de reforma
Possibilidade, em parte Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida
pelo Col. STF Aplicação da LCE no 1.062/08 Direito à paridade e integralidade
remuneratória caracterizado
Ingresso no serviço público em data anterior à
publicação da EC no. 41/03 Observância do art. 40, §4o, da Constituição Federal,
com a redação dada pela EC no. 47/05 Questão definida pela Col. Turma Especial
desta Eg. Corte, em sede de IRDR Ausência, todavia, de pedido administrativo
Recebimento de abono permanência Pedido parcialmente procedente - Precedentes
Parcial provimento do recurso. (Apelação Cível 1059968-86.2017.8.26.0053; Relator (a):
Maria Olívia Alves; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro: 31/03/2020
g.n.)
Por fim, o pedido de que os proventos sejam calculados de
acordo com a classe ocupada no momento da aposentação também comporta
acolhimento.
A interpretação pretendida pela autoridade coatora, no sentido
de que o vocábulo “cargo” mencionado no art. 40 da CF e nos dispositivos da EC
41/2003 e da EC 47/2005 deve ser entendido como “classe de cargos”, não merece
guarida. A Constituição Federal estabelece como um dos requisitos o exercício de
cinco anos no “cargo” efetivo e não na “classe”. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de segurança penitenciária inativo.
Pretensão ao recebimento dos proventos de aposentadoria com base na
remuneração percebida na classe ocupada quando da inativação.
Possibilidade. Desnecessidade de que o servidor tenha permanecido por no
mínimo 5 anos na mesma classe. Exigência que se aplica ao cargo.
Interpretação do art. 3o, II da EC 47/05. Precedentes. Recurso improvido.” (AC
1004194-85.2015.8.26.0071, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara
de Direito Público, j. 20/10/2015).
“APELAÇÃO - Proventos de aposentadoria - Distinção entre "cargo" e "classe" -
Lapso temporal exigido pela Constituição Federal aplica-se apenas em relação
ao cargo (art. 40, §1o, III) - Sentença mantida - Recurso não provido”. (AC
0049840- 97.2012.8.26.0053; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; 1a Câmara
de Direito Público; j. 23/06/2015).
“Apelação Cível - Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo - Agente
de Segurança Penitenciária classe III regressão para classe II no momento da
aposentação - Pretensão a manutenção dos proventos de aposentadoria com
base na classe III - Aplicação do artigo 40, §1o, inciso III, da CF - Requisito
temporal de 5 anos para concessão da aposentadoria refere-se ao cargo do
servidor
Irrelevância do tempo do serviço prestado na classe. Recurso
improvido” (AC 4005358-33.2013.8.26.0482; Rel. Des. Eduardo Gouvêa; 7a
Câmara de Direito Público; j. 27/04/2015).
Assim, é caso de procedência da ação, para conceder a
segurança e reconhecer o direito da impetrante à integralidade e paridade dos
vencimentos, bem como à percepção dos proventos com base na classe ocupada no
momento da aposentação.
Custas na forma da lei. Sem condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, em razão da natureza do feito.
O voto é pelo provimento do recurso para o fim acima.”.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos,
com modificação de resultado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REINALDO MILUZZI

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ED no 1.061.588-65.2019.8.26.0053/50000 – São Paulo – 14a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.350
Emgte. ANDREA BATISTA OLIVEIRA
Embda. FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV
(Proc. no 1.061.588-65.2019.8.26.0053)
Rel. Des. REINALDO MILUZZI Voto no 31.132

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
1.
Relatório já nos autos.
2.
Acompanho o i. Relator no acolhimento aos embargos.
Apresenta-se a impetrante como Papiloscopista Policial pretendendo a
concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de vencimentos e
manutenção na classe da carreira, nos termos do art. 40, §4o da CF/88.
Rejeitados os recursos (fls. 245/252 dos principais), impetrante opôs
embargos alegando omissão.
O i. Relator propôs a reforma da decisão, considerando ter a autora
efetuado pedido administrativo de aposentadoria na classe da carreira e ter ingressado
no serviço antes da vigência da EC no 41/03.
O tema
aposentadoria especial, com integralidade e paridade
remuneratória não é novo e reiteradas vezes decidi, ainda que minoritariamente,
seguindo a orientação da Suprema Corte, pela necessidade de observância das regras
de transição previstas na EC no 47/05 para fins de concessão de aposentadoria
especial com integralidade de provento e paridade de reajuste, aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, porém adquiriram direito à
aposentadoria após a vigência dela (AC no 1.020.469-40.2016.8.26.0309 voto vencido
em 18.12.17; AC no 1.049.898-44.2016.8.26.0053 voto vencido em 18.12.17 e AC no
1.001.630-27.2016.8.26.0483 voto vencido em 18.12.17), como no caso dos autos.
No âmbito da Seção de Direito Público desta Eg. Corte de Justiça o
entendimento majoritário reconhece, aos servidores ingressantes no serviço público
antes das EC nos. 20/98 e 41/03, o direito à aposentadoria especial com integralidade e
paridade remuneratória, sem a necessidade de se observar a regra de transição imposta
pela EC no 47/05 (AC no 1.053.471-85.2019.8.26.0053 v.u. j. de 18.06.20 Rel. Des.
ALIENDE RIBEIRO; AC no 1.002.344-41.20198.26.0625 v.u. j. de 15.06.20 Rel.
Des. ALVES BRAGA JUNIOR; AC no 1.064.407-60.2016.8.26.0576 v.u. j. de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29.04.20 Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO; AC no 1.015.371-95.2018.8.26.0053
v.u.
j.
de
04.03.20

Rel.
Des.
FRANCISCO
BIANCO;
AC
no
1.059.608-83.2019.8.26.0053 v.u. j. de 05.06.20 Rel. Des. ATONIO CELSO
FARIA, dentre outros no mesmo sentido).
Essa também a posição majoritária também desta C. 6a Câmara de
Direito Público (AC no 1.009.656-61.2018.8.26.0477 v.u. j. de 19.06.20 Rel. Des.
REINALDO MILUZZI; AC no 1.009.652-65.2018.8.26.0625 v.u. j. de 10.06.2020
Rel. Des. SILVIA MEIRELLES; AC no 1.044.573-83.2019.8.26.0053 v.u. j. de
19.05.20 Rel. Des. LEME DE CAMPOS; AC no 1.002.202-07.2019.8.26.0053 v.u.
j. de 17.06.19
Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS; AC no
1.002.451-87.2017.8.26.0356 v.u. j. de 06.05.19 Rel. Des. MARIA OLÍVIA
ALVES).
Quanto aos policiais civis, superada a questão com o julgamento pela C.
Turma Especial de Direito Público do IRDR no 0.007.951-21.2018.8.26.0000, ocasião
em que firmada a seguinte tese:
"Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício na
data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria
com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos
termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda
Constitucional." (p.m. de v. de 25.10.19 Rel. Des. BANDEIRA LINS).
Assim, ressalvando meu entendimento pessoal sobre o assunto, em
respeito ao princípio da colegialidade, acompanho o posicionamento majoritário desta
C. 6a Câmara de Direito Público, no sentido de reconhecer, aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, o direito a aposentadoria especial,
com integralidade e paridade remuneratória, sem a necessidade de ser observar a regra
de transição imposta pela EC no 47/05, ainda que tenham cumprido os requisitos para a
inatividade depois dessa regra.
Destarte, acompanho o i. Relator no acolhimento aos embargos.
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Acolho os embargos.
EVARISTO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o Juiz
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
REINALDO MILUZZI
12680F8E
8
9
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
E70AA84
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1061588-65.2019.8.26.0053/50000 e o código de confirmação da tabela acima.